Tribunal: TJDFT
Processo: 0709026-20.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ESTELIONATO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA REQUERIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 37.000,00 a título de danos materiais, e R$ 2.500,00 a título de danos morais para cada um dos autores, em decorrência de negociação de veículo realizada nas dependências da recorrente, causando danos aos autores em decorrência da prática de estelionato por terceiro.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido.
3. Em seu recurso, a requerida argumenta que não pode ser responsabilizada pelo ocorrido porquanto não foi intermediadora da venda, afirmando que a negociação se deu fora de suas dependências e entre particulares. Alega que os apelados confirmaram que o veículo não era da requerida e que a negociação aconteceu fora do seu horário de funcionamento. Pede a reforma da sentença, afastando a condenação imposta.
4. Ressalta-se que a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
5. Nesse ponto, em que pese as alegações recursais, restou comprovado nos autos, tanto pelos depoimentos colhidos na audiência de instrução, quanto pela escuta ambiental acostada aos autos, que o Sr. Raphael, empregado da ré, caracterizado por uniforme e se encontrando dentro das dependências da requerida, intermediou a negociação e mentiu se passando por primo do suposto estelionatário, induzindo os autores a erro e causando-lhes prejuízos.
6. Portanto, a conduta do empregado da ré evidencia violação a boa-fé que deve reger as relações contratuais. Noutro giro, o uso de uniforme bem como a negociação realizada nas dependências ou adjacências da requerida implicam, inequivocamente, responsabilidade para a requerida.
7. Conforme estabelecem os artigos 12 e 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.